Tribunal: STJ
Processo: 0248999-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1017663 - DF (2025/0248999-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: LEONARDO MATINADA NUNES RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA
HABEAS CORPUS
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA
ALTERNATIVA
SUPERVENIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 1.106/STJ. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51222792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 11:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: d23b4a0f-2699-41f8-a700-49fdaaebcf99

HABEAS CORPUS No 1017663 - DF (2025/0248999-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: LEONARDO MATINADA NUNES RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA
HABEAS CORPUS
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA
ALTERNATIVA
SUPERVENIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 1.106/STJ. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de
habeas corpus
Leonardo Matinada
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Nunes Rodrigues
Federal e dos Territórios no Agravo em Execução n. 0717466-23.2025.8.07.0000,
assim ementado (fl. 13):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E RESTRITIVA DE
DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INVIABILIDADE
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMA 1106 STJ. DECISÃO
MANTIDA.
Aqui, a impetrante alega que:
o paciente cumpria pena privativa de
(i)
liberdade em regime diverso do aberto quando foi juntada nova carta de guia
veiculando condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com substituição da pena
privativa por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária;
requereu o
(ii)
sobrestamento da pena restritiva até cumprimento da privativa, conforme orientação do
Documento eletrônico VDA51222791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 11:23:15
Código de Controle do Documento: 804eb4d6-2df5-4982-80f6-89e119813b45

STJ no REsp n. 1.925.861 (Tema 1.106);
o juízo da VEPEMA, contudo,
(iii)
reconverteu a pena restritiva em privativa ao fundamento da impossibilidade de
cumprimento simultâneo; e
o TJDFT negou provimento ao agravo em execução,
(iv)
contrariando a tese fixada no Tema 1.106 e os arts. 44, §§ 4o e 5o, do CP e 181 da LEP.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja
determinada a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena restritiva
de direitos referente à execução da condenação na Ação Penal n. 0741342-
77.2020.8.07.0001 até que haja compatibilidade de execução simultânea com as
penas privativas de liberdade em cumprimento ou que estas sejam integralmente
(fl. 10).
resgatadas
Prestadas informações (fls. 487 e 492/493), o Ministério Público Federal
opinou, às fls. 526/530, pelo não conhecimento do
ou, se conhecido,
writ
pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECONVERSÃO DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. - É assente nessa Corte
Superior o entendimento de que, “quando sobrevier nova condenação que, não
sendo suspensa, tornar incompatível o cumprimento da pena restritiva de direitos
com a pena privativa da liberdade, posterior ou anterior, deve-se reconverter a
pena substitutiva em reprimenda corporal (art. 181, §1o, alínea ‘e’, da LEP, c/c
artigo 44, § 5o, do Código Penal)” (AgRg no R Esp 1.610.082/MG, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
,
23/08/2016
Dje
). - Parecer pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, quanto
01/09/2016
ao mérito, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à correta aplicação da jurisprudência desta Corte
Superior quanto à execução simultânea de penas restritivas de direitos e privativas de
liberdade, especificamente no que concerne à interpretação do entendimento
consolidado no Tema Repetitivo n. 1.106.
Com efeito, o art. 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado
. Este dispositivo contempla expressamente a
cumprir a pena substitutiva anterior
hipótese em que o apenado cumpre pena alternativa e posteriormente é condenado à
sanção corporal. Todavia, a legislação penal não prevê regramento específico para a
situação inversa, qual seja, aquela em que o condenado já se encontra em
Documento eletrônico VDA51222791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 11:23:15
Código de Controle do Documento: 804eb4d6-2df5-4982-80f6-89e119813b45

cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação com pena
corporal substituída por alternativa.
Diante dessa lacuna normativa, este Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.925.861/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema n. 1.106/STJ), fixou a tese de que, sobrevindo condenação por pena privativa
de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto
de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime
aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída
.
por pena alternativa é superveniente
A
do precedente vinculante estabelece distinção fundamental
ratio decidendi
entre duas situações processuais:
condenação à pena restritiva de direitos posterior
(i)
a uma condenação à pena privativa de liberdade, hipótese em que será incabível a
reconversão automática da pena alternativa, devendo esta ser suspensa até o
cumprimento simultâneo das sanções ou o integral resgate das penas corporais
anteriores; e
condenação à pena restritiva de direitos anterior a uma condenação
(ii)
à pena privativa de liberdade, caso em que será cabível a reconversão da pena
alternativa, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo quando fixado o
regime aberto na nova condenação.
No caso em análise, verifica-se que o paciente, durante o cumprimento de
pena privativa de liberdade, foi condenado pela prática do crime do art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006, tendo a pena corporal sido substituída por prestação pecuniária.
Posteriormente, sobreveio nova condenação a pena privativa de liberdade. Instado a
se manifestar sobre o adimplemento da reprimenda patrimonial, o réu declarou não
possuir condições financeiras para tanto, o que ensejou a reconversão da pena
restritiva em privativa de liberdade pelo juízo da execução.
A decisão atacada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte Superior. Isso porque, conforme estabelecido no Tema n. 1.106, quando a
pena restritiva de direitos é superveniente à pena privativa de liberdade, a unificação
automática é vedada, devendo ser analisada a possibilidade de cumprimento
simultâneo das sanções. No entanto, tal possibilidade resta inviabilizada quando o
apenado declara não ter condições de adimplir a reprimenda patrimonial, sendo a
reconversão medida que se impõe.
Nesse sentido, é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento

de que, quando sobrevier nova condenação que, não sendo suspensa, tornar
incompatível o cumprimento da pena restritiva de direitos com a pena privativa da
Documento eletrônico VDA51222791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 11:23:15
Código de Controle do Documento: 804eb4d6-2df5-4982-80f6-89e119813b45

liberdade, posterior ou anterior, deve-se reconverter a pena substitutiva em reprimenda
(AgRg
corporal (art. 181, §1o, alínea 'e', da LEP, c/c artigo 44, § 5o, do Código Penal) -
no REsp n. 1.610.082/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
, Dje de 1o/9/2016).
23/8/2016
A impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, declarada pelo
próprio paciente, constitui óbice intransponível ao cumprimento simultâneo das penas,
legitimando a reconversão determinada pelo Juízo da execução. Não se vislumbra,
portanto, constrangimento ilegal na decisão que reconverteu a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, porquanto fundada na inviabilidade fática de
cumprimento da reprimenda patrimonial e em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
Ante ao exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA51222791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 11:23:15
Código de Controle do Documento: 804eb4d6-2df5-4982-80f6-89e119813b45

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0248999-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.017.663 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04037378920248070015 07174662320258070000 07215528420238070007
07413427720208070001 4037378920248070015 7174662320258070000
7215528420238070007 7413427720208070001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: LEONARDO MATINADA NUNES RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, denegou o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551221023023542@
2025/0248999-9 - HC 1017663
Documento eletrônico VDA51208936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:17:35
Código de Controle do Documento: 64A9FB97-F969-4A01-87FB-793DCE49B2FC